Tribunal: STF
Processo: HC 200889
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. 3.020 G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TESE DE ILEGALIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO DE PENA. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. BENEFÍCIO NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. 
    1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que ‘[a] modulação da fração da causa especial de diminuição da Lei de Drogas no patamar de 1/6 justifica-se em razão de elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a maior reprovabilidade da conduta - transporte de considerável quantidade de pasta base de cocaína em fundo falso do veículo’ (AgInt no AREsp n. 1.246.934/MS, Quinta Turma, Ministro Jorge Mussi, DJe de 10/10/2018) (AgRg no REsp n. 1.850.384/SP, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 28/2/2020).
    2. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.”
    (AREsp 1.569.056-AgR/MS, Ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende revisar a fração aplicada na diminuição da pena relativa à aplicação do tráfico privilegiado.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido.
    Consta dos autos que o magistrado de primeiro grau, ao realizar a dosimetria da pena para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na terceira fase, aplicou o redutor de pena referente ao tráfico privilegiado (Lei 1.343/06, art. 33, §4º) na fração de um sexto, com o seguinte fundamento:
    “(...) o réu faz jus à aplicação causa de diminuição de pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei 11.342/2006, entretanto, na fração mínima de 1/6 (um sexto), pois se associou, de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, cumprindo papel de importância para o êxito da citada organização e, como bem salientado pelo magistrado ‘a quo’, a droga foi escondida em local de difícil acesso, sendo essa fundamentação idônea e não utilizada na primeira fase da dosimetria.”
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso).
    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:
    “1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes:  HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. ”
    (RHC 118.991/DF, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Não vislumbro, para além disso, a ocorrência de ilegalidade na fundamentação na dosimetria da pena.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator